Tribunal: TJDFT
Processo: 0705438-79.2023.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. GRAVIDADE. CONTEMPORANEIDADE. REITERAÇÃO CRIMINOSA. FUGA. ARTS. 312 E 313 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONFIGURADAS. PROVIMENTO.
I - Se o recente relatório policial demonstrou a materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, deve ser decretada a a prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do crime - tentativa de homicídio praticada por vingança, contra adolescente, em praça pública à luz do dia.
II - Também demonstra a necessidade da prisão, para garantir a ordem pública, o histórico criminal, do qual se extrai a reiteração delitiva, bem como o comportamento furtivo de um dos agentes, que se evadiu do distrito de culpa, devendo ser resguardada a aplicação da lei penal.
III - A contemporaneidade da medida cautelar diz respeito aos motivos ensejadores da prisão, independente da data em que foram cometidos os fatos delituosos.
IV - Recurso conhecido e provido.